Tribunal: TJDFT
Processo: 0736640-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736640-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIA DE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KÊNIA DE OLIVEIRA DA SILVA (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, Processo no 0724570-68.2022.8.07.0001, proposto pela ora agravante em desfavor do ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (ré), declarou a incompetência absoluta do Juízo e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Ribeirão das Neves (MG), com fundamento nos artigos 63, §3o e 64, §1o, ambos do Código de Processo Civil (ID 40796661). Em suas razões recursais (ID 40796660), em breve síntese, a agravante aduz que, em se tratando de ação na qual o consumidor figura no polo ativo, afigura-se relativa a competência territorial de seu domicílio. Assevera que a opção por foro diverso de seu domicílio foi feita pelo próprio consumidor, que renunciou ao benefício constante do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que o ajuizamento da ação no domicílio do consumidor é uma faculdade, conforme dispõe o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Esclarece que a matriz da parte ré está localizada na cidade de Brasília. Argumenta que houve observância da regra ordinária de competência territorial. Salienta a impossibilidade do declínio de ofício da competência relativa, nos termos do enunciado sumular no 33, do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, para que o processo seja processado e julgado no foro de Brasília/DF. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Preparo não realizado, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. O despacho de ID 40891862 determinou a intimação da agravante para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Resposta e documentos apresentados no ID 41429435 e seguintes. Considerando que a agravada ainda não foi citada nos autos originários, é desnecessária a sua intimação para a apresentação de contrarrazões. Relatados brevemente, decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Compulsando os autos de origem, verifica-se que a gratuidade de justiça já foi deferida pelo juízo a quo por meio da decisão de ID 133255255 (processo de origem). Embora a decisão seguinte, de ID 135802778 (processo de origem), tenha determinado novamente a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, não houve revogação da decisão anterior que já havia deferido o benefício. Assim, nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça. DO MÉRITO Conheço do recurso, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Assiste razão à agravante. De acordo com os artigos 932, inciso V, alínea a e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. O artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor busca assegurar ao consumidor a facilitação de sua defesa. Assim, se o consumidor autor afirma que o foro da sede do réu lhe é mais favorável ao exercício do direito, tal declaração não comporta controle de ofício pelo magistrado, nos termos dos artigos 64 e 65, do Código de Processo Civil. In casu, também não se pode afirmar que houve escolha aleatória do foro, já que a agravada - ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - tem sede nesta Capital. Ao renunciar à faculdade de propor a ação em seu próprio domicílio, a consumidora seguiu a regra ordinária da legislação processual, optando por ingressar com a ação no lugar da sede da pessoa jurídica ré (artigo 53, inciso III, a, do Código de Processo Civil). Em casos análogos, este Tribunal de Justiça já decidiu pela impossibilidade de declínio de ofício da competência, conforme precedentes ilustrativos abaixo colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR EM CAMAPUÃ/MS. AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO RÉU. SEDE DO BANCO. CIRCUNSCRIÇÃO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAIS. FOROS CONCORRENTES. ART. 516, § ÚNICO, DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ E No 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC prevê, como regra, que o juízo competente para o cumprimento de sentença é aquele que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (art. 516, II). O Código também faculta ao exequente optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer (art. 516, parágrafo único). A fase de liquidação de sentença apenas precede a fase de cumprimento. 2. Nos casos de liquidação e execução individuais, com base no diálogo das fontes e na facilitação de acesso à justiça, a parte pode optar pelos foros concorrentes previstos no parágrafo único, do art. 516. Tais foros visam facilitar a satisfação da obrigação. 3. Na liquidação e na execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva a distribuição será sempre aleatória e podem ser ajuizadas no foro do domicílio do beneficiário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há diversos foros possíveis. 4. Na hipótese, o juízo da circunscrição judiciária de Brasília/DF é o foro onde está situada a sede do banco executado e no qual foi proferido o título judicial exequendo, de modo que não se trata de escolha aleatória. É direito do consumidor a escolha do foro no qual promoverá a demanda com maior facilidade para o restabelecimento dos seus direitos (art. 6o, VIII, c/c art. 101, I, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC). 5. O foro em razão do território tem natureza relativa. Não cabe ao juízo pronunciar, de ofício, a sua incompetência. Súmulas 33 do STJ e 23 do TJDFT. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1636613, 07280289620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO JUIZ. SÚMULA 33 STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Esta e. Turma já decidiu que "o consumidor possui a faculdade de escolher o foro competente para conhecimento da demanda consumerista, podendo optar pelo seu próprio domicílio, o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, ou o domicílio do réu, porquanto não está impedido de abrir mão da garantia que tem de escolha do juízo de seu domicílio quando entender que isso seja o mais conveniente" (Acórdão 1233016, 07225155520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020). 2. Portanto, não se verifica a incompetência do juízo quando o consumidor opta pela propositura da ação no foro de domicílio do réu. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1433453, 07145303020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLINAÇÃO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, nos termos dos artigos 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil. II. A competência territorial, mesmo no domínio das relações de consumo, não perde a sua feição relativa, ainda que o juiz esteja autorizado, em caráter excepcional, a reconhecer a invalidade de cláusula de eleição de foro e declinar da competência para o juízo do foro do domicílio do consumidor na forma do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. III. Segundo preceitua a Súmula 23 do TJDFT, "em ação proposta pelo consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial". IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1626726, 07163569120228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONSUMIDOR AUTOR. SEDE. PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FACULDADE DO CONSUMIDOR BENEFICIÁRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O parágrafo único do art. 516 do CPC dá a opção ao exequente da propositura do cumprimento de sentença no foro do atual domicílio do executado, no caso Brasília. 2. Tratando-se de relação de consumo, pode o consumidor propor a ação tanto no foro do seu domicílio, por força do art. 6o, VIII, do CDC, como no foro do domicílio do réu. 3. A escolha pelo foro do local da sede da pessoa jurídica não se evidencia aleatória ou arbitrária, pois tal foro é competente para o processamento e julgamento da ação proposta pelo consumidor. 4. A competência territorial é relativa e só pode ser impugnada como questão preliminar de contestação, não sendo passível de declinação de ofício, conforme dispõem os artigos 64, caput, e 65, caput, do CPC, a súmula 33 do STJ e a súmula 23 do TJDFT. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1618246, 07105516020228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022) (g.n.) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO CONSUMIDOR. 1. Trata-se de cumprimento provisório amparado na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo no 94.0008514-1, proposta perante o Juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou, de forma solidária, o Banco do Brasil S.A., o Banco Central do Brasil e a União, ao adimplemento das diferenças apuradas entre o Índice de Preços ao Consumidor, vigente em março de 1990, correspondente a 84,32% (oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento), e o Bônus do Tesouro Nacional, fixado em idêntico período, equivalente a 41,28% (quarenta e um inteiros e vinte e oito centésimos por cento), corrigido monetariamente e acrescido de juros. 2. Aplica-se a lógica retratada no art. 46, caput, c/c art. 53, inc. III, alínea "a", ambos do Código de Processo Civil, que estabelece como regra geral o ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu e, no caso de pessoa jurídica, o local onde situada a sede, facultando-se ao consumidor a escolha do local onde terá melhores condições de promover a defesa de seus direitos, nos termos do art. 6o, inc. VIII, da Legislação Consumerista. 3. Não se verifica ilegalidade em optar o consumidor pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil, cuja sede está localizada em Brasília/DF, porquanto em conformidade com os normativos que regem a matéria. 4. Recurso provido. (Acórdão 1622915, 07038334720228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. APLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. REMESSA DO FEITO AO JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE DESCANSO-SC. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada contra o Banco do Brasil S. A., declinou da competência para a Comarca de Descanso-SC, sob o entendimento de que "a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição". 2. Esclareça-se que a ação de produção antecipada de provas em tramitação na origem foi ajuizada em decorrência do título judicial formado na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 3. O autor, diante do título judicial formado na aludida ação civil pública, optou por promover a ação de produção antecipada de provas tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC. Contudo, o Juízo de origem declarou, de ofício, sua incompetência, porque a demanda teria sido ajuizada pelo consumidor em foro diverso daquele onde teria sido contratada a operação entre as partes, e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Descanso-SC. 4. O enunciado da Súmula n. 33 do STJ estabelece que "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Esse e. TJDFT, por sua vez, pacificou a matéria ao editar o enunciado de súmula n. 23, segundo o qual "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial". É medida impositiva, portanto, o provimento do recurso, para declarar competente o Juízo a quo para processar o feito, determinando-se o regular prosseguimento do feito de origem. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1604959, 07185757720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022) (g.n.) Além disso, a matéria em discussão é objeto dos enunciados de Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça, e no 23, deste Tribunal de Justiça, que assim dispõem: Súmula 33, STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Súmula 23, TJDFT: Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Logo, tratando-se de competência relativa, incabível o declínio de ofício pelo magistrado. Ante o exposto, nos termos dos artigos 927, inciso IV, 932, inciso V, a, e 1.019, todos do Código de Processo Civil, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para cassar a decisão agravada e determinar o regular processamento do feito. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator